Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-78.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002978-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOZICLEIA PEREIRA DOS REIS - CPF: 021.259.851-10 (RECORRENTE), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), ALEINHA MIGUEL PEREIRA - CPF: 107.683.351-91 (RECORRENTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0011-23 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONCESSIONÁRIA DE MOTOS – ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA - VÍCIO CONTIDO EM NOTA FISCAL - VÍCIO SANÁVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - PROVA DA NÃO REALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO - REGISTRO NO DETRAN - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade de parte acolhida em relação à primeira recorrida. Não há razão para rescisão do contrato de compra e venda por se tratar de erro facilmente sanável, a ser corrigido de ofício, o conteúdo da nota fiscal. Responsabilidade objetiva e existência de causa excludente. Dano moral não caracterizado.
Sentença reformada ante a procedência parcial da pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1002978-78.2022.8.11.0001

Recorrente:
Moto Raça Ltda. Cuiabana.

Recorridos:
Jozicleia Pereira dos Reis e Aleinha Miguel Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Moto Raça Ltda. Cuiabana
.

Ação:
Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização de danos morais e materiais.

Sentença
(Id. 89056166)
:
julgou procedente a exordial, determinando a rescisão do contrato com restituição de valores pagos pelas partes recorridas e indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 169095451): requer reforma da sentença afastando o dano moral, o reconhecimento da ilegitimidade de uma das recorridas e retificação do polo passivo, e conste na decisão a devolução da motocicleta, que não determinado pelo juiz singular.

Contrarrazões
(Id. 169095459):

defendeu a manutenção da decisão em parte e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

Cuida-se de recurso interposto por Moto Raça Ltda. Cuiabana, ante a sentença que determinou a rescisão de contrato de compra e venda, e restituir o valor pago pelo bem e ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna o reconhecimento ilegitimidade da primeira recorrida, Jozicleia Pereira dos Reis por não possuir relação jurídica no contrato que se busca rescindir.

Inicialmente, entendo que a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida, por se tratar de ação de rescisão de contrato; pois

é ilegítima a pessoa que não figura como parte no contrato jurídico que se busca invalidar/rescindir, já que a nota fiscal de Id. 169095407está em nome da segunda recorrida Aleinha Miguel Pereira.

Nesse contexto, nota-se que embora o litisconsórcio facultativo possa ser formado por vontade da própria, o seu aperfeiçoamento demanda a realização do mínimo legal exigido.

De acordo com o disposto no art. 113, I do Código de Processo Civil, essa espécie de litisconsórcio afigura-se possível quando houver entre as partes comunhão de direitos ou de obrigações, vejamos:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; (grifei)

Logo não há dever de indenizar pela recorrente, pois no momento em que aduz ter sofrido constrangimento perante a abordagem policial, a motocicleta estava sendo conduzida por Jozicleia Pereira dos Reis, parte ilegítima do negócio jurídico celebrado.

Da análise dos autos verifico que ainda que incontroverso o erro contido na nota fiscal, não se trata de vício do produto, pois a recorrida não foi impedida de usufruir da motocicleta, como aduz ter sofrido, haja vista em seus próprios relatos, circulou livremente por mais de três anos sem o necessário licenciamento e emplacamento da moto, portando apenas nota fiscal.

Nesta seara é a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE GELADEIRA – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS DO PRODUTO E PROPAGANDA ENGANOSA – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado, de modo que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
O requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício qualitativo ou quantitativo do produto por ele adquirido, tampouco comprovou que referido bem não apresentasse as características indicadas pelo produtor, fosse inadequado ou impróprio para fins a que se destinava
. (N.U 1006993-07.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Em que pese a situação vivenciada de constrangimento, se tivesse se dirigido ao DETRAN para fazer o registro do veículo para emissão documento CRV-e / CRLV-e, a termo conforme normativa do DETRAN/MT e exigência do artigo 120 Código de Trânsito Brasileiro, nada disso teria ocorrido.

Dessa forma, ao propor a presente ação, pode-se verificar a clara intenção em aproveitar-se da própria torpeza e descuro.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença em sua integralidade.

Determino à recorrente Moto Raça Ltda. Cuiabana, que efetue emissão de nova nota fiscal com o número de chassi da
motocicleta
HONDA Biz 125, 2019/2019 em posse da recorrida, que deverá promover o seu regular registro e emplacamento perante o DETRAN/MT dentro de até 30 (trinta) dias.

Ficando a seu cargo o pagamento de taxas se houver, medida que se impõe.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023